Tribunal: STF
Processo: RE 358783
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
 CIVIL.
        ICMS. CREDITAMENTO. NATUREZA MERAMENTE CONTÁBIL. OPERAÇÃO
ESCRITURAL A QUE NÃO SE APLICA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES
DA 1ª TURMA E DO PLENÁRIO.
        AGRAVO IMPROVIDO.